Tribunal: TJSP
Processo: 0001222-97.2017.8.26.0069
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Lesão corporal leve em contexto de violência doméstica contra a mulher – Inexistência de qualquer vício no laudo de exame de corpo de delito indireto, baseado nos prontuários médicos – Materialidade e autoria demonstradas – Ausência dos requisitos necessários ao reconhecimento da legítima defesa – O dolo do agente restou plenamente configurado – Pena mínima mantida, assim como o regime

Ementa:
Lesão corporal leve em contexto de violência doméstica contra a mulher – Inexistência de qualquer vício no laudo de exame de corpo de delito indireto, baseado nos prontuários médicos – Materialidade e autoria demonstradas – Ausência dos requisitos necessários ao reconhecimento da legítima defesa – O dolo do agente restou plenamente configurado – Pena mínima mantida, assim como o regime inicial aberto – Sursis não imposto em razão do diminuto quantum de pena fixado, sendo mais benéfico ao acusado o seu cumprimento em regime aberto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0001222-
97.2017.8.26.0069, da Comarca de Bastos, em que é apelante LUCAS DA SILVA
AMORIM, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo apenas para afastar a suspensão condicional da pena,
mantida, no mais, a r. sentença, V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001222-97.2017.8.26.0069 -Voto no 18.858 d
2
Apelação: Autos no 0001222-97.2017.8.26.0069
Comarca: Bastos Vara Única
Apelante: Lucas da Silva Amorim
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n. 18858
Lesão corporal leve em contexto de violência doméstica
contra a mulher Inexistência de qualquer vício no laudo
de exame de corpo de delito indireto, baseado nos
prontuários
médicos

Materialidade
e
autoria
demonstradas Ausência dos requisitos necessários ao
reconhecimento da legítima defesa O dolo do agente
restou plenamente configurado Pena mínima mantida,
assim como o regime inicial aberto Sursis não imposto
em razão do diminuto quantum de pena fixado, sendo mais
benéfico ao acusado o seu cumprimento em regime aberto.
LUCAS
DA
SILVA
AMORIM
foi
condenado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Bastos às
penas de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, por infração
ao disposto no art. 129, §9o, do Código Penal, tendo sido suspensa
condicionalmente a reprimenda (fls. 106/115).
Inconformada,
a
Defesa
arguiu,
preliminarmente, a nulidade do laudo de exame de corpo de delito indireto.
No mérito, pleiteou a absolvição do acusado por inexistência do fato, ou,
subsidiariamente, por legítima defesa, ou, ainda, por falta de provas.
Requereu o sobrestamento do pagamento das custas judiciais (fls. 122/127).
Oferecidas as contrarrazões (fls. 138/141), a
d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls.
152/157).
É o relatório.
Lucas foi condenado porque, no dia 05 de
junho de 2.017, por volta das 14h50, na Chácara Granja Morishita I, Seção
Cascata, na cidade e comarca de Bastos, prevalecendo-se de relações
domésticas, teria ofendido a integridade corporal de sua ex-esposa Elizete de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001222-97.2017.8.26.0069 -Voto no 18.858 d
3
Lima, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.
Inicialmente, afasto a preliminar em relação
ao laudo pericial, uma vez que não há qualquer nulidade no fato de ter sido a
perícia elaborada indiretamente, com base nos prontuários médicos de
atendimento da vítima. Inexiste, ainda, qualquer outro vício no documento,
razão pela qual ele é apto a integrar o conjunto probatório.
A materialidade foi comprovada mediante o
boletim de ocorrência (fls. 05/06), o prontuário de atendimento médico da
ofendida (fls. 28/30), o já mencionado laudo pericial (fls. 50/51) e a prova
oral colhida.
A condenação lançada é inconteste.
A ofendida, em juízo, ratificando seu
depoimento extrajudicial, afirmou que foi tirar satisfação com o acusado em
razão de algumas coisas que tinha visto em seu celular, chamando-o para
conversar no banheiro. Ele disse que era tudo mentira e “partiu para cima”
dela, lhe dando socos na cabeça dela. Esclareceu que o agarrou pelo pescoço
para se defender. Disse que, em função de um dos socos, ela bateu a cabeça
na parede, atingindo um cabide, no qual machucou a testa. Em seguida, saiu
do banheiro e pediu para mandarem o apelante ir embora. Á época dos fatos,
estava separada do acusado, porém atualmente estão completando oito anos
juntos. Consignou que o acusado a agredia, porém agora não a agride mais.
Alega que tudo começou com ofensas, porém depois o acusado empurrou a
declarante, que se defendeu e então o acusado começou a socá-la na cabeça
(fls. 14/15 e mídia audiovisual depositada em cartório).
Roseli Silva da Graça de Lima, ouvida em
solo policial, negou ter presenciado a briga. Disse ter avistado a vítima
chorando, falando que o autor a havia agredido e possuía um sangramento em
sua testa. Ela lhe relatou que a briga ocorreu no vestiário masculino e que eles
vinham brigando com frequência devido a uma moça com a qual o acusado
estava se envolvendo. Na mesma semana do dia 05/06/2017, presenciou uma
briga entre a vítima e o réu, em que ele desferiu alguns socos na face dela,
que revidou com chutes (fl. 36).
Roseli Silva da Graça de Lima, judicialmente,
aduziu que, no dia dos fatos, ninguém conseguiu ver nada, mas relata que,
depois do acontecido, a vítima chegou muito nervosa, chorando e com a testa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001222-97.2017.8.26.0069 -Voto no 18.858 d
4
sangrando, aludindo que tinha sido agredida por Lucas. Informou que a briga
se deu por ciúmes, bem como que já presenciou ambos gritando um com o
outro, mas nunca viu ou ficou sabendo de agressão mútua ou somente pela
parte do réu (mídia audiovisual depositada em cartório).
Lucas da Silva Amorim, em solo policial,
declarou que trabalhava com a ofendida e que, no dia dos fatos, deixou o
celular com ela, pois recebia ligações de serviço e foi entregar alguns
documentos. Assim que chegou ao seu local de serviço, a vítima estava
saindo do vestiário e o chamou para adentrar no vestiário masculino. Aduziu
que ela o acusou de ligar para outras moças. Consignou ter dito que, já que
ela não queria ficar com ele, iria prosseguir com sua vida, momento em que
ela desferiu um tapa em seu rosto, arranhou o pescoço do declarante e o
chamou de vagabundo, dizendo ainda que iria “foder” a sua vida. Asseverou
que a ofendida arremessou sapatos e chinelos contra ele, sendo que, diante
das agressões físicas e verbais sofridas, acabou se descontrolando e empurrou
a vítima, a qual bateu a cabeça em um cabide. Ninguém presenciou os fatos,
pois estavam apenas os dois no vestiário. Esclareceu que o relacionamento do
casal sempre foi conturbado e que os dois se agrediam mutuamente (fl. 18).
Sob o contraditório, admitiu ter empurrado a
vítima, que bateu a cabeça, mas negou ter desferido socos contra ela. Alega
que a depoente o agrediu, que esta jogou chinelos no depoente e que, neste
momento, a empurrou para que ela ficasse quieta e não houvesse briga. Após
o empurrão, pediu desculpas para a vítima e saiu do depósito chorando,
enquanto a vítima dizia a todos que ele estava a agredindo. Nunca agrediu a
depoente com socos. Aduziu que, atualmente, reataram o relacionamento.
Disse que a vítima o agrediu com o fio do telefone e que mencionou tal fato
na delegacia, mas que não leu o termo de depoimento. Negou ter procurado
atendimento médico (mídia audiovisual depositada em cartório).
Pois bem.
Cotejando os elementos dos autos, não há
dúvidas sobre a autoria. Os relatos da vítima são harmônicos e coesos, sendo
corroborados pelo laudo de fls. 50/51, o qual descreve as lesões sofridas,
compatíveis com a narrativa da ofendida. Ressalte-se que, em crimes que
envolvem violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima merece
especial relevo. Da análise dos elementos probatórios colhidos, restou clara a
ocorrência do fato típico imputado ao acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001222-97.2017.8.26.0069 -Voto no 18.858 d
5
Inviável, igualmente, o reconhecimento da
legítima defesa, eis que a Defesa do acusado não conseguiu comprovar a
presença de seus requisitos. Ao contrário, na realidade, demonstrou-se que foi
o réu quem agrediu a vítima, inexistindo reação de sua parte.
Dessa forma, deve ser mantida a condenação.
Em relação à dosimetria, a r. sentença não
comporta qualquer reparo, tendo sido fixada a reprimenda mínima.
Na mesma linha, mantenho o regime inicial
aberto, nos termos do artigo 33, §2o, do Código Penal.
Não há possibilidade de substituição da
reprimenda por pena restritiva de direitos, tendo em vista se tratar de crime
praticado com violência contra a pessoa, conforme óbice expresso do artigo
44, inciso I, do Código Penal, confirmado pela Súmula 588 do STJ.
Finalmente, tendo em vista o diminuto
quantum de pena fixado, seu cumprimento no regime aberto mostra-se mais
vantajoso ao apelante do que a aplicação do sursis, que exigiria obediência às
condições estipuladas pelo prazo de 02 (dois) anos. Sendo assim, afasto a
suspensão condicional da pena.
Concedo a gratuidade de justiça ao acusado.
Ante
o
exposto,
DERAM
PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo apenas para afastar a suspensão condicional da
pena, mantida, no mais, a r. Sentença.
Amable Lopez Soto

relator